Tribunal: TJES
Processo: 5011536-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011536-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: NOGRAN - GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica. 4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital na execução fiscal tombada sob o n. 5000178-90.2019.8.08.0035, ajuizada em desfavor de
NOGRAN - GRANITOS E MARMORES LTDA,
indeferiu o pleito de redirecionamento da execução ao sócio administrador.

Em suas razões recursais (id 6167919), o agravante defende, em síntese, que a empresa foi baixada de forma irregular e que, nos termos da LC 123/06, é possível a responsabilização solidária dos sócios em caso de baixa sem a quitação dos débitos fiscais.

Pois bem.

De saída adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a viabilidade do redirecionamento de execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito tributário da pessoa jurídica, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional.

Conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional, o redirecionamento é possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

No entanto, como bem consignou o julgador de origem, não há de se falar em dissolução irregular na hipótese vertente, uma vez que a empresa executada foi baixada em virtude de extinção por encerramento de liquidação voluntária, consoante se extrai do documento anexado no id 24003678 do processo de referência.

Houve, ao que tudo indica, a dissolução regular da empresa, ao revés da tese veiculada pelo Agravante; circunstância que,
per si,
não autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Sobre a temática da inviabilidade do redirecionamento da execução em casos como o presente, confira-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚM. 435 DO STJ. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Existindo registro de baixa formal da pessoa jurídica e não tendo sido apresentados elementos que denotem ter havido dissolução irregular, pois houve a comunicação aos órgãos oficiais, é de se rejeitar o pedido de redirecionamento da execução fiscal
. (TRF 4ª R.; AG 5068817-86.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia; DJ 6.4.2018).

De igual forma já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5002246-16.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 16/08/2022)

[...] In casu, restou incontroverso nos autos que a
empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária
,
hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade;
destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002560-59.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DATA 014/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO VERIFICADA - SÚMULA 430 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Não há o que se falar em redirecionamento automático da responsabilidade tributária tendo em vista que não ficou comprovada nos autos a dissolução irregular da sociedade empresária.
2. Nos termos da Súmula 430, do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5002313-44.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DATA 28/06/2023).

Assim, não merece guarida o pleito de redirecionamento com arrimo em suposta dissolução irregular da sociedade empresária.

No que pertine à tese de que, tratando-se a agravada de microempresa, seria possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, na forma do art. 9º §§ 4º e 5º da LC 123/2006, sem que tenha sido apurada a prática de qualquer dos atos descritos no art. 135 do CTN, entendo que, de igual modo, não deve ser acolhida. Explico.

A norma em comento dispõe que:

Art. 9
o
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

(...)

§ 4
o
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5
o
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores

Como se nota o §4° prevê que, após a baixa, há a possibilidade de constituição de crédito
"decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores"

Todavia, segundo entendimento do Colendo STJ, a despeito de tal previsão legislativa
“(...) a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN"
(STJ - AgInt no REsp: 1601373 DF 2016/0120143-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

A esse respeito, convém mencionar ainda a Súmula 430 cuja exegese é no sentido de que
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Logo, é certo que inviável o redirecionamento automático pretendido pela agravante com base na existência de dívida fiscal.

Do mesmo modo, impossível a medida em relação às denominadas “outras irregularidades”, provavelmente as descritas no art. 135 do CTN, eis que, consoante se depreende do próprio texto legal, dependem de comprovação mediante processo administrativo ou judicial.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
EXTINÇÃO REGULAR DA MICROEMPRESA EMBASADA NO ART. 9º DA LC 123/2006. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL NECESSÁRIO.
DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, nos termos dos
artigos 134
e
135 do Código Tributário Nacional
. CTN, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, mostra-se imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à Lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 1.2.
Sobre o tema, o teor do Enunciado N. 430/STJ da Jurisprudência do STJ, no sentido de que O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 2. Na espécie, verifica-se que, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral regularmente baixada na Receita Federal e extinta por distrato perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 29/01/2019, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o ex-sócio tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previstos nos
artigos 134
e
135 do CTN
, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários após o encerramento das atividades. (...)
(TJDF; AGI 07414.59-66.2023.8.07.0000; 182.6440; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INAPTIDÃO NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO EVIDENCIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o pedido de redirecionamento da execução se faz a sócio que não figura na CDA, como é o caso em análise, cabe ao Fisco demonstrar sua responsabilidade, comprovando que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do CTN. 2. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou o julgador de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.
3. Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a aplicação desse entendimento, mormente porque “deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006.
Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988 (...) a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.). 4. Não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5011532-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Segunda Câmara, DJ 26.2.2024)

Diante disso, considerando tratar-se hipótese de dissolução regular da sociedade empresária, bem como o fato de não figurar o sócio na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário e de não haver indícios de qualquer das práticas descritas no art. 135 CTN, descabido o pretenso redirecionamento.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio da pessoa jurídica executada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 18:05:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50955026042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.